Tribunal: STF
Processo: HC 211189
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AgRg no HC 694.123/SP- eDOC 2, p. 109):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES A SEREM SOPESADAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MODUS OPERANDI DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena adotado, considerando que o paciente ostenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, tendo três delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 2. O aumento da pena na fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (furto qualificado - 2 a 8 anos) importa no quanto de 9 meses. Porém, levando-se em conta o fundamento amparado na quantidade de condenações criminais sopesadas como maus antecedentes (três condenações), não se revela exagerado o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância. 3. As circunstâncias concretas do delito denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena, considerando o modus operandi do crime e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. No caso dos autos, o disparo de arma de fogo realizado durante a empreitada criminosa demonstra a proporcionalidade do incremento de 3/8. 4. Agravo desprovido. 



    Alega-se que o aumento da pena-base em fração acima de 1/8 somente pelo desvalor dos antecedentes configura constrangimento ilegal. Afirma-se também que não houve justificativa idônea para o aumento da pena na terceira fase, em que foram consideradas apenas o número de causas de aumento. 



    Pede-se a revisão da dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente